Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-68.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002550-68.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
VERA LUCIA LIMA DE SOUZA, NATALIE CONCEICAO ANDRADE MADUREIRA

APELADO: LEILA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO, TAINAR BORGES DA SILVA CALASANS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO CELETISTA. CONTAGEM PARA FINS DE QUINQUÊNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Euclides da Cunha contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora municipal, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) com base em tempo laborado sob vínculo celetista anteriormente à investidura estatutária, conforme anotado na CTPS. A sentença também condenou o ente público ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, observada a prescrição quinquenal e os índices legais de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob regime celetista pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal; (ii) estabelecer se é devida a concessão da gratuidade de justiça à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de inépcia da inicial, porquanto presentes causa de pedir e pedido certo e determinado, não se confundindo a alegada indeterminação com a análise de mérito.

4. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida à autora, ante a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário.

5. A autora ingressou nos quadros da administração municipal mediante processo seletivo antes da EC 51/2006, e permaneceu sem solução de continuidade até sua efetivação, conforme a Lei Municipal nº 1.231/2007.

6. A Lei Municipal nº 1.033/97, art. 71, e o art. 123 da mesma norma autorizam expressamente o cômputo do tempo de serviço público municipal, ainda que sob regime celetista, desde que remunerado, para fins de quinquênio.

7. Diante disso, é legítima a condenação do município ao pagamento das diferenças de quinquênios, respeitada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a contagem do tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal, desde que remunerado e sem solução de continuidade no vínculo.

2. A concessão da gratuidade de justiça independe de comprovação documental quando a parte afirma a insuficiência financeira e não há impugnação eficaz pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; EC nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único; CPC, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.033/1997, arts. 71 e 123; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 678; TJBA, Apelação nº 8001106-21.2020.8.05.0105, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.08.2020; TJBA, Apelação nº 8005742-69.2021.8.05.0113, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002550-68.2023.8.05.0078
, em que figura, como apelante,
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
, e, como apelada,
LEILA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de inépcia da inicial, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)